Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIRITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO PENAL. INCAPACIDADE LABORAL. TRANSTORNOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante de fixação de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de fixar alimentos provisórios em favor da agravante, vítima de crimes praticados pelo agravado em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída.
4. A agravante demonstrou a existência de transtornos psiquiátricos decorrentes do trauma vivenciado pela prática de crimes em contexto de violência doméstica pelo agravado, condenado com trânsito em julgado, e também perda da capacidade auditiva, sendo cabível o pagamento de alimentos em benefício da vítima, diante de indícios de perda da capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 949 e 950.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1818013 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível do TJDFT.